Tribunal: STF
Processo: ARE 1482510
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVII E LIII DO ART. 5º E AO 
INC. IV DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU FATOS RELACIONADOS, EM TESE, A CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A alegação de incompetência já foi suscitada em inúmeros habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus relativos à ação penal em comento, de modo que já está firmado o entendimento de que, como a denúncia não atribuiu prática de crime a funcionários públicos federais, nem contra estes, bens, serviços ou interesses da União, não se vislumbra competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, apenas porque alguns dos supostos crimes teriam ocorrido no interior de penitenciária federal. 
2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 20).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. XXXVII e LIII do art. 5º e o 
inc. IV do art. 109 da Constituição da República (e-doc. 22).



    Sustentam que o recurso “refere-se tão somente ao entendimento do Juízo de origem, reiterado pelo TJSP, e, agora, renovado pela 6ª Turma do STJ acerca da (in)competência absoluta da Justiça Federal para o processamento e o julgamento da Ação Penal (...). O STJ, ratificando os fundamentos inidôneos das instâncias ordinárias, ignorou completamente o entendimento desta Corte Suprema sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar fatos que revelem ofensa a interesse direto e específico do DEPEN e da União” (fls. 10-11, e-doc. 22).



    Assinalam a necessidade de que “esta Corte promova uma análise concreta da ilegalidade apontada no remédio constitucional, isto é, a violação ao princípio do juiz natural e, principalmente, à competência da Justiça Federal para processar e julgar fatos que revelem ofensa a interesse direto e específico do DEPEN e da União” (fl. 12, e-doc. 22).



    Argumentam que “a revaloração jurídica dos fatos postos na denúncia de maneira alguma se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório” (fl. 16, e-doc. 22).



    Asseveram que “a inepta peça acusatória narra, em síntese, que as recorrentes [M.A.C.I, K.M.C.I.D e G.S.X], mediante subordinação hierárquica ao corréu Bruno (...), passaram a integrar a organização criminosa autodenominada ‘Primeiro Comando da Capital’, bem como a promovê-la de maneira contínua, ao aceitarem a função de ‘pombos-correios’, visando a transmissão de mensagens com conteúdo ilícito entre faccionados recolhidos na Penitenciária Federal de Porto Velho (RO) e faccionados em liberdade. Aduz, ainda, que os demais acusados-advogados, também mediante subordinação hierárquica ao Bruno Fernando, passaram a integrar a famigerada organização criminosa, bem como a promovê-la de maneira contínua, ao aceitarem a função de ‘pombos-correios’, visando a transmissão de mensagens com conteúdo ilícito entre faccionados recolhidos nas Penitenciárias Federais de Brasília (DF) e de Mossoró (RN) e faccionados em liberdade. (...) O GAECO/MPSP alega que as recorrentes e os demais acusados receberam, de forma continuada, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, por várias vezes, com periodicidade mensal e como forma de contraprestação/salário, valores que sabiam ser produtos de crimes” (fl. 17, e-doc. 22).



    Defendem que, “em situação similar, a própria Sexta Turma do STJ, no julgamento do RHC n. 151.405/MG, por verificar interesse da União na causa, reconheceu a competência da Justiça Federal de Minas Gerais para julgar a ação penal contra Fábio Schvartsman, ex-presidente da Vale, em razão da tragédia de Brumadinho (MG), ocorrida em 2019. Na oportunidade, restou consignado que o interesse da União no processo criminal tem relação, entre outros fatores, com as atribuições da Agência Nacional de Mineração (ANM) – autarquia federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, responsável pela gestão da atividade de mineração e dos recursos minerais brasileiros, aqui, mutatis mutandis, equiparada ao DEPEN” (fl. 22, e-doc. 22).



    Pedem “(a) a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.030, caput, do CPC; (b) o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso, para que lhe seja dado provimento, a fim de reformar o acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e conceder a ordem de habeas corpus, eis que configurada a coação ilegal nos termos do art. 648, inciso III, do CPP, para: (i) reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a Ação Penal n. 0040337-80.2020.8.26.0050, nos termos do art. 109, inciso IV, da CF, c/c art. 70, caput, do CPP e art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 11.671/2008 (incluído pela Lei n. 13.964/19); (ii) declarar a nulidade do processo, desde o recebimento da denúncia pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo, além de todas as demais decisões por ele tomadas; e (iii) por conseguinte, determinar o desmembramento dos autos, em relação aos fatos imputados às recorrentes, remetendo-o ao Juízo Federal da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, onde, ratificados, ou não, os atos anteriores, o processo prosseguirá, 
ex vi do art. 108, § 1º, do CPP” (fl. 29, e-doc. 22).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    As agravantes alegam que “o princípio fundamental do processo penal e a competência constitucional da Justiça Federal foram abordados pelo acórdão recorrido, ainda que não citados expressamente os dispositivos constitucionais, não havendo dúvida de que o tema recursal foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando-se, desse modo, a incidência das Súmulas n. 282 e 356 dessa Corte Suprema” (fl. 9, e-doc. 26).



    Sustentam que “a revaloração jurídica dos fatos postos na denúncia de maneira alguma se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório. Ainda mais quando a análise revela fatos incontroversos, como o cristalino reconhecimento da próprio Juízo de origem, que, por duas vezes, asseverou ‘que as comunicações entre as denunciadas e outros faccionados no interior de presídios federais se inserem em um contexto mais amplo’” (fl. 16, e-doc. 26).



    Ressaltam que “a jurisprudência amadureceu no sentido de que ‘em sede de habeas corpus, é possível que se proceda ao exame da prova, desde que convergente e indiscutível, nos limites da descrição do fato, com a sua conotação jurídica. Essa análise não implica em revolvimento, cotejo, ou exame aprofundado de prova, o que se tornaria inviável o writ’ (HC n. 21.002/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/4/2003, DJ de 26/5/2003, p. 371). A orientação jurisprudencial é assente que o exame de prova é questão de fato que não se confunde com o critério de valorização da prova, esta última questão de direito. Não fosse assim, o legislador de 1941 não teria optado por destacar e explicitar esta situação inserindo-a no art. 648, III, do CPP, o que reforça a tese de que recurso extraordinário contra acórdão de AgRg em RHC se presta ao controle da legalidade da ação penal ou, na técnica constitucional, ao cumprimento do devido processo legal. Isto é, o habeas corpus é meio judicial apto a suscitar a incompetência, seja relativa ou absoluta, de Juízo, haja vista que a Constituição Federal proclama, como garantia de todo acusado, a proscrição do juízo ou tribunal de exceção (art. 5º, inciso XXXVII) e o correlato direito de ser processado e sentenciado apenas pela autoridade competente (art. 5º, inciso LIII)” (fl. 16, e-doc. 26). 



    Anotam que há “motivo mais do que suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, notadamente porque, no caso em apreço: (i) os custos e a responsabilidade pela custódia de presos em penitenciárias federais recaem exclusivamente sobre a União; (ii) aliado à circunstância de que a transmissão de mensagens de conteúdo criminoso entre advogados e internos faccionados, se verossímeis, representa um grave risco de colapso da ordem pública e da segurança do ambiente carcerário das 5 (cinco) unidades do Sistema Penitenciário Federal, cuja supervisão, coordenação e administração compete ao DEPEN, órgão específico singular diretamente subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública” (fls. 23-24, e-doc. 26).



    Asseveram que, “mesmo que se entenda que os delitos de receptação imputados às recorrentes não revelem ofensa a interesse direto do DEPEN e/ou da União, é inconteste que, havendo conexão entre um crime federal (neste caso, art. 2º da Lei n. 12.850/13) e um estadual, prevalece a competência da Justiça Federal, conforme sedimentado na Súmula nº 122 do STJ, a quem constitucionalmente compete decidir conflitos de competência entre a Justiça Estadual e a Federal” (fls. 25-26, e-doc. 26).



    Pedem “(a) seja reapreciada a admissibilidade do recurso interposto, em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil; e, (b) acaso refutado o juízo de retratação, em atenção ao disposto no 
art. 1.042, §§ 4º e 7º, do Código de Processo Civil, seja remetido o presente agravo ao egrégio Supremo Tribunal Federal, para que, submetido à elevada apreciação, mereça conhecimento e provimento, a fim de que o recurso extraordinário interposto tenha seguimento e subsequente julgamento” (fl. 28, 
e-doc. 26).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao agravo, sem manifestação quanto ao mérito (e-doc. 28). 



    Examinados os elementos havidos nos processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    5. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XXXVII e LIII do art. 5º e ao inc. IV do art. 109 da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e concedida a ordem de habeas corpus, reconhecida a incompetência absoluta da Justiça estadual, com a declaração de nulidade dos atos processuais realizados até o momento, e determinado o desmembramento dos autos em relação às agravantes, com remessa ao juízo federal da Sétima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.



    6. O juízo de primeira instância da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital da comarca de São Paulo/SP rejeitou a alegação de exceção de incompetência, sob estes fundamentos:



    “Trata-se de exceção de incompetência (...) oposta por [M A C I, K M C I D e G S X], na qual requerem o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juízo, com o imediato desmembramento dos autos (...), remetendo-o ao Juízo Federal da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia. (...) Não é correta a alegação de que ao menos parte dos fatos delitivos descritos na denúncia se deu no âmbito do sistema penitenciário federal, o que, portanto, consubstancia interesse direto da União a determinar a competência da Justiça Federal. (...) [O] fato d[e as advogadas denunciadas terem mantido comunicações com outros membros da organização criminosa por meio de parlatórios em presídios federais não caracteriza a existência de fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal (...). Isso pois não se trata, propriamente, de questões relacionadas à execução de pena em presídio federal, tampouco versam os autos sobre crime que tenha ocorrido no interior, efetivamente, de estabelecimento penal federal. (...) O crime de organização criminosa, que ora é imputado às denunciadas (...), não se perfaz isoladamente com a mera comunicação entre sujeitos no interior de presídio federal, o que, por si só, seria fato atípico. Diversamente disso, o que se vislumbra nos autos, tal como referido na decisão que recebeu a denúncia, é que as comunicações entre as denunciadas e outros faccionados no interior de presídios federais se inserem em um contexto mais amplo, no qual, atendidos todos os requisitos legais, do parágrafo 1º do art. 1º c.c. o art. 2º, ambos da Lei 12.850/13, consumou-se (de forma prolongada no tempo e em diversas localidades distintas) o delito de organização criminosa propriamente dito. (...) [N]ão se vislumbra, nos autos, qualquer das hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição Federal, que delimitam a competência da Justiça Federal restando, como é sabido, de forma residual, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os demais crimes não abrangidos pelo referido rol constitucional. Notadamente, não se verifica, in concreto, qualquer elemento de transnacionalidade delitiva ou, ainda, a ofensa a qualquer bem jurídico de interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Sendo assim, não havendo qualquer crime que atraia a competência da Justiça Federal, inaplicável, por conseguinte, o verbete da Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça na espécie, a atrair competência para processar e julgar crimes conexos àqueles de competência federal (os quais não existem no caso sub judice). Por todo o exposto, REJEITO a presente exceção de incompetência” (fls. 98-102, e-doc. 5).



    No julgamento do recurso de Habeas Corpus Criminal n. 2300707-26.2021.8.26.0000/SP impetrado a favor das agravantes, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, por unanimidade, indeferiu o processamento da ação. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “A competência criminal da Justiça Federal tem suas hipóteses expressas no artigo 109, incisos IV, e seguintes da Constituição Federal, sendo a competência Estadual residual. Desta forma, só haverá competência Federal se a situação se enquadrar em uma das hipóteses mencionadas na Constituição Federal. Também não se pode confundir competência da Justiça Federal com atribuição da Polícia Federal, que é mais ampla. Este órgão tem atribuição para apurar infrações penais com repercussão interestadual, ainda que não sejam de competência da Justiça Federal. Este é o raciocínio que se extrai do artigo 144, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. Neste sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: (...) [O] argumento relativo à atribuição policial não merece guarida por partir de uma premissa equivocada. (...) A competência para cumprimento de pena, se em presídio estadual ou federal, não tem nenhuma relação com a competência do crime pelo qual o agente foi condenado. A decisão sobre o presídio onde ficará o sentenciado é motivada por razões de segurança pública e política penitenciária. A própria súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça demonstra isso ao deixar claro que a competência para a execução da pena não está ligada à competência para sua imposição. Ao afirmar que: ‘Compete ao Juízo das Execuções Penais do estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual’; a Súmula indica a possibilidade de alguém ser julgado por uma esfera competente para a análise da existência do crime posteriormente cumprir pena em outra esfera, o que acarreta apenas a alteração da competência da execução da referida pena. Importante pontuar que para incidir a hipótese do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal a lesão ao bem, interesse ou serviço da União deve ser direta. No caso, o simples fato de os acusados terem tido contato com presos em estabelecimento federal não enseja afetação a interesse direto da União a justificar a competência da justiça federal. Desta forma, inexiste competência federal. Juntada após a impetração, petição do Ministério Público Estadual, onde este afirma ser necessário o compartilhamento com o Ministério Público Federal, em face de problemas estruturais no sistema penitenciário federal. Tal fato em nada repercute na denúncia, onde são acusados de fazerem parte do ‘PCC’, organização criminosa deste Estado, não indicando qualquer vínculo entre o compartilhamento para atuação do Ministério Público Federal e o caso tratado nestes autos. O fato de o sistema penitenciário federal ter falhas que culminaram com o compartilhamento para serem apuradas pelo Ministério Público Federal, caso assim o entenda não indica interesse da União em face dos crimes pelo qual os pacientes respondem. (...) Ante o exposto, indefere-se o processamento da ação de habeas corpus” (fls. 2-5, e-doc. 6).



    No julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 169.254/SP, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso das agravantes:



    “A questão não é nova, pois já foi suscitada pela Defesa de outros acusados em situação idêntica, tanto na origem quanto neste Superior Tribunal de Justiça, em alguns dos inúmeros habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus relativos à ação penal em comento, com destaque ao RHC n. 149.649/SP, que apesar de interposto por corréu, tratou da decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito das Recorrentes. Já está firmado o entendimento que a denúncia não atribuiu prática de crime a funcionários públicos federais, nem contra estes, bens, serviços ou interesses da União, de forma que não se vislumbra competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. A peça acusatória narra a prática do crime de integrar organização criminosa e de receptação, não necessariamente ocorridos no interior de penitenciária federal ou envolvendo agentes federais. Consoante destacado pelo Ministério Público Federal, ‘o simples fato dos corréus terem aliciado as advogadas para integrarem a organização criminosa Primeiro Comando da Capital para a prática do crime de receptação enquanto estavam encarcerados no Sistema Penitenciário Federal, não atrai a competência das Justiça Federal’ (...). Não há, portanto, interesse da União na lide, ainda que indiretamente, de modo a atrair a competência da Justiça Federal” (fls. 4-5, e-doc. 16).



    No julgamento de agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus interposto pelas agravantes, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz e negou provimento ao recurso. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “Em que pese os argumentos consignados nas razões do agravo regimental, constato que a decisão impugnada não comporta reparos. Consta dos autos que as Agravantes foram denunciadas como incursas no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 180 do Código Penal, por ao menos vinte vezes, em continuidade delitiva, porque receberiam mensalmente pagamentos pelas atividades que desempenhavam na facção criminosa que integram, utilizando-se da condição de Advogadas para efetuar troca de mensagens entre membros da cúpula do ‘PCC’ presos na Penitenciária Federal de Porto Velho – RO, sob o regime disciplinar diferenciado, sabendo que os valores recebidos consubstanciavam produto de crime. (...) Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos” (fls. 3-6, e-doc. 20).



    7. A alegação de ofensa aos incs. XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.543-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.420-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XL, LV; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO E À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF (...) VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.394.440-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, este Supremo Tribunal assentou que a alegação de contrariedade aos incs. XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República, se dependente do exame da legislação infraconstitucional, configuraria ofensa constitucional indireta. Na espécie vertente, eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVII E LIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.421.088-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, XXXVII, LIII E LVIII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE nº 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.168.358-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2018; ARE 1.219.028-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2019. 2. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 1.282.033-AgR, Relator o Ministro Presidente Luiz Fux, Plenário, DJe 9.11.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVII, LIII, E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONEXÃO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (...) 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.209.727-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    9. Na espécie, para rever a insurgência relativa à alegação de competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes que teriam sido cometidos pelas agravantes, seria necessário exame do acervo fático-probatório produzido na origem e também avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (caput do art. 70 do Código de Processo Penal e parágrafo único do art. 2º da Lei n. 11.671/2008), procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como ocorre na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO SOBRE A TRANSNACIONALIDADE DO DELITO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.248.255-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2020).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Embriaguez ao volante. Intempestividade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 
nº 279. (...) 2. Ainda que fosse superado o óbice relativo à tempestividade do recurso extraordinário, observo que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.460.816-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. V - Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.12.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a competência da Justiça Federal deve ser observada quando houver efetiva lesão a bens, serviços ou direitos da União, de suas autarquias ou empresas públicas (RE 732.087, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acórdão recorrido entendeu pela competência da Justiça estadual porque não se extraem quaisquer elementos de como a criação supostamente fraudulenta da empresa teria acarretado prejuízos às execuções fiscais em questão. Para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. E mais: este Supremo Tribunal Federal já decidiu que a matéria atinente